Tribunal: TRF3
Processo: 5005257-22.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
93/1006)

5005257-22.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005257-22.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CATALISE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença decorrente de ação regressiva. A execução buscava a cobrança de valores pagos a título de auxílio-doença acidentário, bem como honorários advocatícios.

2. O acórdão embargado apreciou apenas os embargos de declaração opostos pelo INSS, deixando de examinar os embargos apresentados pela ora embargante. No mérito do agravo de instrumento, reconheceu-se a natureza concursal do crédito principal e a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, por terem sido fixados após o pedido de recuperação judicial da executada, admitindo-se a continuidade da execução apenas quanto a essa última verba.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos embargos de declaração anteriormente opostos pela executada; e (ii) definir a correta distribuição da verba honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do mesmo diploma.

5. Verificou-se omissão no acórdão embargado, pois este apreciou apenas os embargos de declaração opostos pelo INSS, deixando de analisar aqueles apresentados pela executada.

6. No julgamento do agravo de instrumento, reconheceu-se que o crédito principal executado possui natureza concursal, pois o fato gerador da obrigação é anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa devedora, devendo submeter-se ao juízo universal da recuperação.

7. Em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença condenatória, verificou-se que a sua constituição ocorreu após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza crédito extraconcursal e autoriza a sua cobrança no cumprimento de sentença.

8. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, pois o valor inicialmente executado era de R$ 115.573,29, enquanto o montante reconhecido como devido foi fixado em R$ 13.746,60, representando significativa redução do valor executado.

9. Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se o ajuste da condenação em honorários advocatícios. A parte executada/embargante deve arcar com honorários de 10% sobre o valor homologado. A parte exequente/embargada, que decaiu em maior extensão, deve ser condenada ao pagamento de honorários calculados sobre o montante do excesso de execução reconhecido, observando-se os limites mínimos previstos nas faixas do art. 85, §3o do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e apreciar os embargos anteriormente opostos pela executada, resultando no parcial provimento do agravo de instrumento, com reforma da decisão agravada e julgamento parcialmente procedente da impugnação ao cumprimento de sentença. Ajustada a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de apreciar recurso anteriormente interposto pela parte. 2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com substancial redução do valor executado, justifica a redistribuição da sucumbência e o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o; 85, §§2o e 3o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §7o-B; 10, §6o; 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5005257-22.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: CATALISE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GENTIL BORGES NETO - SP52050-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por CATÁLISE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissão, pois apreciou apenas os embargos de declaração opostos pelo agravado, mas não aqueles opostos pela agravante/embargante (Id. 333747583).

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso dos autos, a parte-embargante tem razão ao sustentar a existência de omissão no acórdão embargado, pois este apreciou somente os embargos de declaração opostos pelo INSS, deixando de tratar do recurso oposto pela ora embargante no Id. 333747583. Passo, portanto, a fazê-lo.

A parte-embargante sustenta que o julgado padece de omissão e contradição. A omissão teria ocorrido ocorreu porque a embargante suscitou a aplicação das teses firmadas no Tema 408/STJ e da Súmula 519/STJ, vez que a impugnação apresentada teve por objetivo exclusivo submeter o crédito à recuperação judicial, não havendo discussão de cálculo ou resistência ao valor exequendo. Alega que a hipótese era de rejeição integral da impugnação. Argumenta que a rejeição parcial da impugnação implicaria honorários em favor do executado/impugnante (aqui embargado) e não contra ele. A contradição ocorreria porque o acórdão, embora tenha inicialmente separado o crédito principal (concursal) das verbas sucumbenciais, ao examinar o mérito consignou que os honorários em questão foram fixados após o pedido de recuperação judicial, razão pela qual não seriam passíveis de habilitação nos autos da RJ. E o que se discute nos autos não é a possibilidade ou não de habilitação do crédito no juízo universal, mas sim a própria inexigibilidade da verba.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (transcrição parcial):

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e demais previstos em lei), conforme dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005:

(...)

Sobre a interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, nos REsps nos 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS, 1.843.332/RS e 1.843.832/RS, o E.STJ fixou a seguinte Tese no Tema 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Nos termos do art. 10, §6o, da Lei no 11.101/2005, após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não tiverem habilitado o seu crédito poderão requerer a sua inclusão ao juízo da recuperação ou aguardar o seu encerramento, in verbis:

(...)

Cumpre anotar que o credor retardatário detém a faculdade de habilitar seu crédito no plano de recuperação, não sendo possível impor-lhe tal conduta. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes do C. STJ:

(...)

Indo adiante, em que pese a habilitação do crédito ser uma faculdade de seu detentor, os efeitos da novação oriundos do deferimento da recuperação judicial a ele se aplicam. Assim, até o trânsito em julgado da ação de recuperação judicial, o credor poderá habilitar o seu crédito. Após o encerramento da recuperação (extinta pode sentença transitada em julgado), o credor poderá exigir seu crédito pelas vias próprias, observados os parâmetros estabelecidos no plano de recuperação aprovado, em virtude da supracitada novação. Esse é o entendimento da Segunda Seção do C. STJ que ora transcrevo (grifei):

(...)

Especificamente no que tange ao crédito decorrente de ação regressiva proposta pelo INSS (cuja natureza é nitidamente indenizatória), tenho entendimento no sentido de que este deve se submeter ao rito recuperacional, na hipótese do evento danoso (e não o trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional condenatório) ser anterior ao pedido de recuperação judicial da pessoa jurídica devedora. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes desta E. Corte e do C. STJ (grifei):

(...)

No caso dos autos, cuida-se de cumprimento de julgado oriundo de ação regressiva movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da agravante, visando o recebimento de R$ 101.826,69 (07/2022), referentes ao pagamento de auxílio-doença acidentário (NB: 546.038.292-7) no período de 08/05/2011 a 17/07/2013 e R$ 13.746,60 (07/2022) a título de honorários advocatícios.

Para o que importa à solução da presente controvérsia, verifico que a parte executada/agravante ingressou com o pedido de recuperação judicial perante o Juízo da 6a. Vara Cível de Piracicaba em 26/10/2016 (autos no 1020150-34.2016.8.26.0451). O processamento da recuperação judicial foi deferido em 23/11/2016. O plano de recuperação judicial foi homologado por decisão proferida em 07/11/2017.

Reconheço a natureza concursal da parte principal do crédito perseguido no cumprimento de sentença subjacente, devendo a parte exequente/agravada promover a sua devida habilitação nos autos da recuperação judicial em trâmite pela Justiça Estadual ou aguardar o trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional de encerramento da recuperação para dar início a um novo procedimento de cumprimento de sentença, segundo os parâmetros estabelecidos no plano de recuperação aprovado.

Observo, no entanto, com relação ao marco temporal a se observar no que diz respeito aos honorários advocatícios (também em cobrança), que a sentença condenatória que os fixou, posteriormente confirmada por esta Corte e pelas instâncias superiores, foi proferida em29/08/2017 (houve majoração em sede de apelo e Recurso Especial). Trata-se, portanto, de crédito extraconcursal, constituído após o pedido de recuperação judicial, não havendo óbice a sua cobrança na via dos autos de origem.

Inviável, portanto, a extinção do cumprimento de sentença na forma pretendida na impugnação, sendo viável a execução da parte do crédito referente aos honorários advocatícios, observada a cooperação jurisdicional prevista no art. 6o, § 7o-B da Lei no 11.101/2005.

A hipótese, portanto, é de parcial acolhimento da impugnação, fixando-se os valores devidos, neste momento, em R$ 13.746,60 (07/2022). Em consequência, tal valor deve ser a base de cálculo dos honorários fixados em desfavor da parte exequente. O percentual fica mantido, pois observa o quanto disposto no art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela executada/agravante, nos termos acima expostos.” (sem destaques no original)

O acórdão merece reparo quanto aos honorários fixados em desfavor da impugnante em sede de cumprimento de sentença, pelos motivos que passo a expor.

Registro, inicialmente, que a decisão é clara quanto aos motivos quanto aos quais deve considerar-se como parcialmente acolhida (e não rejeitada) a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela aqui embargante. Assim, não há reparo ao julgado nesse tocante.

Assentado este aspecto, observo que o valor pleiteado pelo exequente era de R$ 115.573,29e, embora a parte agravante/executada combatesse a integralidade do valor, foi homologada como devida a quantia de R$ 13.746,60. Ou seja, o acolhimento parcial da impugnação acarretou a redução de quase 90% do valor da execução.

Assim, nos termos do art. 85 do CPC, condeno a parte executada, em sede de cumprimento de sentença, ao pagamento da verba honorária, em 10% sobre o valor homologado (R$ 13.746,60).

Quanto à exequente/embargada, que decaiu em maior parte do pedido de execução, a base de cálculo a ser considerada deve ser o montante do excesso de cobrança reconhecido nos autos. O percentual deve observar os limites mínimos previstos nas faixas do art. 85, §3o do CPC/2015, tendo como base a diferença entre o valor pleiteado na execução e aquele reconhecido como devido.

Por fim, quanto aos demais pontos indicados pela embargante, o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, acolhendo parcialmente os embargos opostos pela parte agravante no Id. 333747583, com o fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela executada/agravante, fixando-se os valores por ela devidos, neste momento, em R$ 13.746,60 (07/2022), ajustando a condenação de ambas as partes em honorários advocatícios, nos termos acima expostos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL E EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença decorrente de ação regressiva. A execução buscava a cobrança de valores pagos a título de auxílio-doença acidentário, bem como honorários advocatícios.

2. O acórdão embargado apreciou apenas os embargos de declaração opostos pelo INSS, deixando de examinar os embargos apresentados pela ora embargante. No mérito do agravo de instrumento, reconheceu-se a natureza concursal do crédito principal e a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios, por terem sido fixados após o pedido de recuperação judicial da executada, admitindo-se a continuidade da execução apenas quanto a essa última verba.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise dos embargos de declaração anteriormente opostos pela executada; e (ii) definir a correta distribuição da verba honorária em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, bem como para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do mesmo diploma.

5. Verificou-se omissão no acórdão embargado, pois este apreciou apenas os embargos de declaração opostos pelo INSS, deixando de analisar aqueles apresentados pela executada.

6. No julgamento do agravo de instrumento, reconheceu-se que o crédito principal executado possui natureza concursal, pois o fato gerador da obrigação é anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa devedora, devendo submeter-se ao juízo universal da recuperação.

7. Em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença condenatória, verificou-se que a sua constituição ocorreu após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza crédito extraconcursal e autoriza a sua cobrança no cumprimento de sentença.

8. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, pois o valor inicialmente executado era de R$ 115.573,29, enquanto o montante reconhecido como devido foi fixado em R$ 13.746,60, representando significativa redução do valor executado.

9. Em razão da sucumbência recíproca, impõe-se o ajuste da condenação em honorários advocatícios. A parte executada/embargante deve arcar com honorários de 10% sobre o valor homologado. A parte exequente/embargada, que decaiu em maior extensão, deve ser condenada ao pagamento de honorários calculados sobre o montante do excesso de execução reconhecido, observando-se os limites mínimos previstos nas faixas do art. 85, §3o do CPC/2015.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e apreciar os embargos anteriormente opostos pela executada, resultando no parcial provimento do agravo de instrumento, com reforma da decisão agravada e julgamento parcialmente procedente da impugnação ao cumprimento de sentença. Ajustada a condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando o acórdão deixa de apreciar recurso anteriormente interposto pela parte. 2. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com substancial redução do valor executado, justifica a redistribuição da sucumbência e o ajuste da base de cálculo dos honorários advocatícios.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o; 85, §§2o e 3o; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §7o-B; 10, §6o; 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, acolhendo parcialmente os embargos opostos pela parte agravante no Id. 333747583, com o fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada pela executada/agravante, fixando-se os valores por ela devidos, neste momento, em R$ 13.746,60 (07/2022), ajustando a condenação de ambas as partes em honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão